Tribunal: TCU
Processo: 038.159/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4175/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos que cuidam de tomada de contas especial instaurada pelo então Departamento Penitenciário Nacional do Ministério da Justiça (Depen/MJ), em desfavor do Instituto Latino Americano das Nações Unidas para Prevenção do Delito e Tratamento do Delinquente (Ilanud) e de Karyna Batista Sposato, ex-Diretora Executiva do Instituto, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio 039/2004 (peça 17), firmado entre o Fundo Penitenciário Nacional e o Ilanud, cujo objeto era a realização do "Levantamento Nacional sobre Aplicação e Execução de Penas Alternativas", com vigência de 20/12/2004 a 31/1/2006; Considerando o parecer da Consultoria Jurídica do então Ministério da Justiça (atual Ministério da Justiça e Segurança Pública), emitido em 19/3/2018 , no qual consta que "o último documento juntado aos autos data de 08 de outubro de 2010 e trata-se de um Ofício encaminhado pelo Instituto Latino-Americano das Nações Unidas solicitando a revogação da decisão de reprovação das contas do Ilanud e de sua inscrição como inadimplente no Siafi. Após esse documento, de quase 8 anos atrás, não se tem conhecimento nem notícia do andamento do processo " (COTA no 02/2018/COLIC/CONJUR-MESP/CGU/AGU - peça 472, p. 2). Considerando os documentos acostados aos autos, por meio dos quais resta demonstrada a ocorrência de prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento do Tribunal, porquanto transcorreram, na fase interna da TCE, mais de 5 anos entre o recebimento do Ofício ILANUD 25/2010, pelo Depen, em 13/10/2010 (peça 470), e o ato seguinte de apuração dos fatos, consubstanciado na Informação 15/2018/COAPC/CGGIR-DEPEN/DIRPP/DEPEN, de 9/2/2018 (peças 471 e 500, p. 7); Considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 510 a 512) e do Ministério Público junto ao TCU (peça 513), que apontam para a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento no âmbito desta TCE (art. 2o da Resolução-TCU 344/2022); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, e diante das razões expostas pelo Relator, em: arquivar o presente processo com fulcro nos arts. 2o e 11 da Resolução-TCU 344/2022; b) informar à Secretaria Nacional de Políticas Penais (Senappen), sucessora do Departamento Penitenciário Nacional, a necessidade de providenciar a baixa da responsabilidade pelo débito apurado nos autos, nos termos do art. 16 da Instrução Normativa TCU 71/2012; c) comunicar à Secretaria Nacional de Políticas Penais e à responsável a prolação do presente acórdão. 1. Processo TC- Processo 038.159/2021-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Instituto Latino Americano das Nações Unidas Para Prevenção do Delito e Tratamento do Delinquente (04.073.479/0001-47); Karyna Batista Sposato (XXX.188.178-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento Penitenciário Nacional/MJ, sucedido pela Secretaria Nacional de Políticas Penais. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.